Tribunal: TJPA
Processo: 0807024-79.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0807024-79.2023.8.14.0000

AUTORIDADE: SUYA CARNEIRO LOSSIO

AUTORIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO PARÁ - SEFA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. AUDITORA FISCAL. INDEFERIMENTO DE TRABALHO REMOTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E DE REGULAMENTAÇÃO NO ÂMBITO DA SEFA. FACULDADE DA AUTORIDADE COATORA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE ABUSO DE PODER. SEGURANÇA DENEGADA.

1. A impetrante alega, em suma, que possui o direito líquido e certo à concessão de trabalho remoto, pelos seguintes motivos: a) foi diagnosticada com Transtorno Depressivo Grave (CID 10; F 33.2) e Depressão (F 32.2); b) por recomendação médica necessita ficar junto de sua família, que reside em outro Estado; c) suas atribuições poderiam ser exercidas à distância, por meio de sistemas; d) o indeferimento por parte da autoridade coatora teria violado o princípio da dignidade da pessoa humana.

2. Não há disposição legal que garanta aos servidores estaduais o direito subjetivo à concessão de trabalho remoto quando as atribuições do cargo forem compatíveis com tal regime e, simultaneamente, houver doença que impossibilite a jornada presencial. Se não há lei em sentido estrito que assegure o pretendido trabalho remoto, a autoridade coatora não incorreu em qualquer ilegalidade ou abuso de poder ao indeferir o requerimento administrativo formulado pela impetrante.

3. A regulamentação e a concessão de trabalho remoto estão situadas no âmbito da discricionariedade administrativa, consistindo apenas em faculdade da Administração. Não estando obrigado a regulamentar ou a conceder o trabalho remoto a qualquer servidor, o Secretário Estadual da Fazenda (autoridade coatora) agiu de forma legal e legítima ao indeferir o pedido da administrativo da impetrante, consignando que a SEFA não adotará o regime de teletrabalho, qualquer que seja a circunstância.

4. Essa recusa não representa violação à dignidade da servidora, pois não configura tratamento degradante ou discriminação odiosa, tampouco implica em supressão de condições materiais mínimas para uma vida digna. A proteção à saúde e à dignidade da impetrante tem sido garantida por diversas licenças médicas que lhe foram concedidas, sem prejuízo de sua remuneração, conforme evidenciam os documentos constantes nos autos.

5. O Judiciário não pode interferir em questões intrínsecas ao mérito administrativo, sob pena de inadmissível violação ao princípio da separação dos poderes. Jurisprudência.

6. Segurança denegada.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 18ª Sessão Ordinária, realizada de forma virtual no período de 31/10/2023 a 09/11/2023, à unanimidade denegam a segurança.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
mandado de segurança
impetrado por
SUYA CARNEIRO LOSSIO
contra suposto ato coator imputado ao
SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ
.

A impetrante
alega
, em síntese, que: a) é auditora fiscal da Fazenda do Estado do Pará, lotada na CCDA (Célula de Controle e Cobrança da Dívida Ativa); b) no dia 6/10/2022, formalizou requerimento administrativo para desempenhar suas atividades laborais de forma remota, pois vem enfrentando, há meses, sérios problemas de saúde de ordem psíquica e emocional, os quais lhe ensejaram vários meses de licença médica; c) anexou ao requerimento todos os atestados e laudos médicos que amparam sua necessidade e possibilidade de exercer seu trabalho remotamente; d) reside e labora na cidade de Belém/PA, porém, seu marido e seus pais residem em outro Estado, ou seja, não conta com nenhum apoio familiar nesta cidade; e) seu marido é servidor público estadual no estado do Maranhão e por isso não pode vir morar em Belém; f) em relatório emitido pela médica que acompanha a situação de saúde da impetrante, há clara sugestão de afastamento das atividades laborais de forma presencial, haja vista que as atividades exercidas pela servidora podem ser realizadas de forma remota, sem qualquer prejuízo para a administração pública; g) a coordenadoria à qual a impetrante é vinculada e a Diretoria de Arrecadação não se opuseram ao deferimento da solicitação realizada pela servidora e se manifestaram de forma favorável ao teletrabalho; h) todavia, em 7/2/2023, a autoridade coatora negou o pedido formulado, sem qualquer fundamento; i) seu trabalho pode ser integralmente executado por meio de sistemas; h) possui direito líquido e certo de exercer seu trabalho de forma remota.

Após apresentar suas razões fáticas e jurídicas, a impetrante pediu a concessão de liminar para determinar à autoridade coatora que viabilize o trabalho remoto pretendido, adotando todas as medidas necessárias. No mérito, pugnou pela concessão definitiva da segurança.

Coube-me o feito por distribuição.

O pedido de liminar foi indeferido, nos termos da decisão ID 14003150.

Inconformada, a impetrante interpôs recurso de agravo interno, reiterando os argumentos apresentados na inicial e pleiteando a concessão da liminar pretendida, bem como a observância do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero.

A autoridade coatora apresentou suas informações por meio da petição ID 14483891, arguindo, em resumo: 1) atuação administrativa em conformidade com o princípio da legalidade; 2) necessidade de observância do princípio da separação dos poderes; 3) impossibilidade de apreciação do mérito administrativo pelo Poder Judiciário; 4) risco de violação à presunção de legitimidade dos atos administrativos; 5) inexistência de direito líquido e certo.

O Estado do Pará pediu sua inclusão na lide e ratificou as informações prestadas pela autoridade coatora (ID 14507345). Em seguida, apresentou contrarrazões ao agravo interno, refutando pontualmente as alegações recursais (ID 15214770).

O Ministério Público se manifestou pela denegação da segurança pleiteada, por não vislumbrar a existência de direito líquido e certo (ID 15899443).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

A impetrante alega, em suma, que possui o direito líquido e certo à concessão de trabalho remoto, pelos seguintes motivos: a) foi diagnosticada com Transtorno Depressivo Grave (CID 10; F 33.2) e Depressão (F 32.2); b) por recomendação médica necessita ficar junto de sua família, que reside no Estado do Maranhão; c) suas atribuições poderiam ser exercidas à distância, por meio de sistemas; d) o indeferimento por parte da autoridade coatora teria violado o princípio da dignidade da pessoa humana.

Observa-se que a pretensão da impetrante não possui qualquer relação, direta ou indireta, com desigualdades estruturais de gênero, razão pela qual o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero é inaplicável ao presente caso.

Sobre o o conceito de direito líquido e certo, cito a precisa lição de Hely Lopes Meirelles (
in
Mandado de segurança e ações constitucionais. 38 ed. São Paulo: Malheiros, 2019, p. 38):

“
Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração
. Por outras palavras, o direito invocado,
para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante
: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada;
se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança
, embora possa ser defendido por outros meios judiciais”.

A dignidade da pessoa humana, pode ser definida como a qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano, que o protege contra todo tratamento degradante e discriminação odiosa, e exige a garantia de condições materiais mínimas para uma vida digna.

Feias estas considerações introdutórias, verifica-se que o cerne do presente
mandamus
consiste em responder aos seguintes questionamentos: 1) o direito invocado se enquadra no conceito de direito líquido e certo acima transcrito?; 2) a autoridade indicada como coatora agiu com ilegalidade ou abuso de poder ao indeferir o trabalho remoto pleiteado administrativamente? 3) Tal indeferimento viola o princípio da dignidade da pessoa humana?

Em primeiro lugar, não há disposição legal que garanta aos servidores estaduais o direito subjetivo à concessão de trabalho remoto quando as atribuições do cargo forem compatíveis com tal regime e, simultaneamente, houver doença que impossibilite a jornada presencial.

Se não há lei em sentido estrito que assegure o pretendido trabalho remoto, a autoridade coatora não incorreu em qualquer ilegalidade ou abuso de poder ao indeferir o requerimento administrativo formulado pela impetrante.

Assim, a regulamentação e a concessão de trabalho remoto estão situadas no âmbito da discricionariedade administrativa, consistindo apenas em faculdades da Administração.

No exercício de seu poder discricionário, o Governador do Estado editou o Decreto nº. 1.131/2020, acrescentando o art. 5º-A ao Decreto Estadual nº. 333/2019:

Art. 5º-A
Poderá a Administração Pública adotar a realização da modalidade de teletrabalho
, mediante a execução pelo servidor público de suas atribuições funcionais fora das dependências da sua unidade de lotação, conforme as diretrizes e as condições previstas em regulamentação própria, vedada a sua realização por servidor em estágio probatório. (Incluído pelo Decreto 1.131 de 04 de novembro de 2020)

§ 1º Não se enquadram no conceito de teletrabalho as atividades que, em razão da natureza do cargo ou das atribuições da unidade de lotação, são desempenhadas externamente às dependências do órgão ou entidade ou aquelas que necessitem da presença do servidor ou empregado nas dependências da unidade de lotação.

§ 2º O servidor público que executa suas atribuições na modalidade de teletrabalho terá sua jornada aferida em função do cumprimento das metas de desempenho estabelecidas pela Administração Pública, não estando sujeito a controle de frequência.

§ 3º O regulamento previsto no caput deste artigo será editado pelo Titular do Órgão ou Entidade do Poder Executivo Estadual, de acordo com as peculiaridades do serviço público prestado, obediência às regras deste Decreto e aos seguintes requisitos mínimos:

a) previsão de elaboração de Plano de Trabalho ou documento equivalente que estabeleça as regras do teletrabalho, além das metas a serem atingidas;

b) vedação do teletrabalho aos servidores públicos em estágio probatório e aos servidores temporários;

c) limitação do quantitativo máximo de servidores que exerçam as suas atribuições em teletrabalho, de modo a não comprometer a prestação do serviço da unidade de lotação.

d) estipulação de regras isonômicas para o desempenho das atribuições em teletrabalho, com previsão de prazo de duração de até 01 (um) ano, permitida a prorrogação enquanto houver interesse da Administração Pública; e

e) previsão de forma de monitoramento e avaliação e hipóteses de retorno compulsório ao trabalho presencial.

§ 4º Durante o regime de teletrabalho, o servidor não fará jus ao pagamento de benefício de auxílio transporte, de adicional por prestação de serviço extraordinário e nem de gratificação de tempo integral.

§ 5º O servidor em regime de teletrabalho não se sujeitará a eventual banco de horas. (Grifo nosso).

Verifica-se que a regulamentação do teletrabalho é uma faculdade do titular de cada órgão ou entidade estadual e, caso seja exercida, deve contemplar os requisitos mínimos previstos no dispositivo acima, não podendo o Judiciário substituir o juízo de conveniência e oportunidade da Administração, tampouco interferir na elaboração de critérios situados no âmbito do mérito administrativo.

Não estando obrigado a regulamentar ou a conceder o trabalho remoto a qualquer servidor, o Secretário Estadual da Fazenda (autoridade coatora) agiu de forma legal e legítima ao indeferir o pedido da administrativo da impetrante, consignando que a SEFA não adotará o regime de teletrabalho, qualquer que seja a circunstância.

Essa recusa não representa qualquer violação à dignidade da servidora, pois não configura tratamento degradante ou discriminação odiosa, tampouco implica em supressão de condições materiais mínimas para uma vida digna.

A proteção à saúde e à dignidade da impetrante tem sido garantida por diversas licenças médicas que lhe foram concedidas, sem prejuízo de sua remuneração, conforme evidenciam os documentos constantes nos autos.

O Judiciário não pode interferir em questões intrínsecas ao mérito administrativo, sob pena de inadmissível violação ao princípio da separação dos poderes.

Nesse contexto, conclui-se que a impetrante não possui o alegado direito líquido e certo, sendo imperiosa a denegação da segurança pleiteada.

As assertivas acima estão em plena sintonia com a jurisprudência dominante, representada pelos seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATOS ADMINISTRATIVOS QUE REGULAMENTAM O RETORNO ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS.
Auditor fiscal municipal que pretende a manutenção do regime de trabalho de forma remota (teletrabalho) por ser portador de doença grave e suportar diversas sequelas e limitações físicas, aduzindo a existência de ilegalidade nas regulamentações administrativas em face do Estatuto da Pessoa com Deficiência
. PRELIMINAR. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Julgamento antecipado do pedido que não configura cerceamento de defesa quando a prova constante dos autos é suficiente à formação do convencimento juridicamente motivado do Juízo.
MÉRITO
. Inexistência de ilegalidade no Decreto Municipal nº 59.755/2020 e na Portaria SF184/2020. Atos administrativos editados em consonância com as medidas de saúde pública implementadas em todo o território nacional para a contenção da pandemia de coronavírus. Competência concorrente dos Governos Estaduais e Municipais. Medidas tomadas em decorrência da epidemia que se inserem no âmbito da atividade política dos poderes executivo e legislativo, aos quais cabe verificar conveniência e oportunidade.
Ao Poder Judiciário cabe, somente, a verificação de constitucionalidade e legalidade, sob pena de usurpação de função administrativa. Por outro lado, não há base legal para a manutenção de teletrabalho devido ao quadro de saúde do apelante. Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido
.

(TJ-SP - AC: 10564963820218260053 SP 1056496-38.2021.8.26.0053, Relator: Heloísa Martins Mimessi, Data de Julgamento: 24/01/2023, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação:
24/01/2023
). (Grifo nosso).

MANDADO DE SEGURANÇA – TELETRABALHO - ATO DISCRICIONÁRIO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE A AMPARAR O USO DO MANDAMUS – ORDEM DENEGADA, COM O PARECER
.
O ato administrativo de concessão do teletrabalho é discricionário e se sujeita ao juízo da Administração com relação à conveniência e oportunidade – considerando o interesse público – sofrendo controle do Poder Judiciário apenas quanto à legalidade. No caso concreto, o ato da Presidência que revogou a concessão anterior do teletrabalho não violou o princípio da legalidade de forma que não há direito líquido e certo a ser amparado pelo mandado de segurança.

(TJ-MS - MSCIV: 14087352720238120000 Tribunal de Justiça, Relator: Des. Divoncir Schreiner Maran, Data de Julgamento: 26/07/2023, Órgão Especial, Data de Publicação:
27/07/2023
). (Grifo nosso).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE INJUNÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. PARA O CABIMENTO DO MANDADO DE INJUNÇÃO É IMPRESCINDÍVEL A EXISTÊNCIA DE UM DIREITO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA QUE NÃO ESTEJA SENDO EXERCIDO POR AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO.
FALTA DE NORMA CONSTITUCIONAL DISPONDO SOBRE O TRABALHO REMOTO/TELETRABALHO: INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DO MANDADO DE INJUNÇÃO. PRECEDENTES
. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(STF - MI: 7389 DF 0066047-32.2021.1.00.0000, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 21/02/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 07/03/2022). (Grifo nosso).

MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR. MANUTENÇÃO DO TELETRABALHO, AO TEMPO DA POLÍTICA PÚBLICA ADOTADA QUANTO À COVID-19. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. É matéria de conveniência e oportunidade, própria da esfera discricionária do poder público, a adoção de medidas de teletrabalho, não se rendendo ensejo à interferência judicial substituinte. Não provimento do recurso
.

(TJ-SP - AC: 10556822620218260053 SP 1055682-26.2021.8.26.0053, Relator: Ricardo Dip, Data de Julgamento: 16/05/2022, 11ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 16/05/2022). (Grifo nosso).

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. TELETRABALHO NO EXTERIOR.
INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE.
MÉRITO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL. EXCEPCIONALIDADE.
DECRETO 11.072/2022.
AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO NO ÂMBITO DO INSS.
1.
É assente que o regime de teletrabalho exige aquiescência formal da Administração Pública, segundo critérios de conveniência e oportunidade, cabendo excepcionalmente intervenção judicial no mérito administrativo somente para controle de aspectos específicos de regularidade no procedimento e legalidade do ato, sob pena de violação do princípio constitucional da separação dos poderes.
2. Sobre o regime de teletrabalho, no âmbito do Programa de Gestão e Desempenho - PGD, foi instituído pelo Poder Executivo da União, através do Decreto 11.072/2022, dispondo que se trata de modalidade de atuação funcional que depende da aquiescência da Administração, com termo de ciência e responsabilidade, fundado na premissa do atendimento do interesse da administração e que não gera direito adquirido, pois, ainda que concedida a autorização, sujeita-se à revogação por razões técnicas ou de conveniência e oportunidade, por decisão fundamentada. 3. A matéria foi apreciada no âmbito da Turma, em relação à apelante, quando negado provimento ao agravo de instrumento contra indeferimento de tutela antecipada, quando ressaltado, inclusive, que a assunção, pelo cônjuge da apelante, de emprego em empresa privada sediada no exterior não gera sequer direito ao deslocamento previsto no artigo 84 da Lei 8112/1990. 4. Pela sucumbência recursal, a apelante deve suportar condenação adicional, nos termos do artigo 85, § 11, CPC, no equivalente a 5% do valor atualizado da causa, a ser acrescida à sucumbência fixada pela sentença pelo decaimento na instância de origem. 5. Apelação desprovida.

(TRF-3 - ApCiv: 50029838120224036114 SP, Relator: LUIS CARLOS HIROKI MUTA, Data de Julgamento: 03/08/2023, 1ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 08/08/2023).

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS - UFPEL.
TELETRABALHO. ATO ADMINSTRATIVO DISCRICIONÁRIO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA HARMONIA E SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO DESPROVIDO
.
1. Tratando-se o trabalho remoto, exercido por qualquer servidor público, de autorização de caráter precário que pode ser revogada a qualquer tempo pela autoridade administrativa, observadas a conveniência e oportunidade, não cabe ao Poder Judiciário, salvo alguma ilegalidade constatada, intervir em ato discricionário do administrador, sob pena de afronta ao princípio de independência e harmonia entre os poderes
. 2. Agravo de instrumento desprovido.

(TRF-4 - AI: 50391351320224040000, Relator: VICTOR LUIZ DOS SANTOS LAUS, Data de Julgamento: 08/03/2023, QUARTA TURMA). (Grifo nosso).

Apelação. Mandado de segurança. Direito administrativo. Servidor público municipal. Teletrabalho. Doença. Pessoa da família. Regulamentação. Ausência. Direito líquido e certo. Ausência. Legalidade estrita. Princípio. 1. Ausente a regulamentação quanto ao regime de teletrabalho, não pode o Poder Judiciário determinar a sua concessão, sob o risco de ofensa à separação dos poderes, haja vista o princípio da legalidade. 2. É vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito do ato administrativo que indeferiu o pedido de teletrabalho por falta de regulamentação, mas tão somente avaliar quanto à regularidade do processo administrativo caso provocado
. 3. Negado provimento ao recurso.

(TJ-RO - AC: 70753175820218220001, Relator: Des. Daniel Ribeiro Lagos, Data de Julgamento: 09/02/2023). (Grifo nosso).

Diante do exposto, denego a segurança pleiteada, nos termos da fundamentação.

Diante do julgamento do
mandamus
, resta prejudicado o agravo interno interposto nos autos.

Não há incidência de honorários advocatícios, conforme estabelece o art. 25 da Lei nº. 12.016/2009.

É o voto.

Belém-PA, 31 de outubro de 2023.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 10/11/2023